Tribunal: TJES
Processo: 0028712-70.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028712-70.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: M.R.J.S. LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI e outros
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho integralmente o voto proferido de eminente Desembargador relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por

MRJS LOGISTICA E TRANSPORTE
LTDA ME e MANOEL RIBEIRO

contra o r.
acórdão
do evento 2950077, de relatoria do eminente Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face do
BANCO BANESTES S.A.
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c os artigos 917, §4º, I, e 918, II, todos do Código de Processo Civil.

Os embargantes aduzem que o julgado padece de omissão, pois foram suscitados diversos temas que inviabilizam o indeferimento liminar dos embargos à execução, como a cobrança da taxa de juros acima da média de mercado e a cumulação de diversos institutos que demandam prova pericial. Pleiteiam, ainda, caso não se entenda cabível o presente recurso, a aplicação da fungibilidade recursal para o agravo interno.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado constatou que o excesso de execução é o único fundamento da inicial, e que as cláusulas apontadas como abusivas trazem índices e valores perfeitamente identificados, cujo índice de substituição também foi expressamente requerido, concluindo que cabia aos embargantes diligenciarem na juntada da planilha e indicação do valor que entendiam correto.

O acórdão definiu, de forma expressa, que a matéria enseja o indeferimento liminar dos embargos à execução, não havendo que se falar em revisão por meio da presente via.

Enfatiza-se, por derradeiro, que não se aplica ao caso o disposto no artigo 1.024, §3º, do CPC, pois o agravo interno somente é cabível contra decisão do relator (art. 1.021/CPC), e não colegiada, como no caso concreto.

Posto isso, em que pese a irresignação dos embargantes, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO
CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
O julgado embargado constatou que o excesso de execução é o único fundamento da inicial, e que as cláusulas apontadas como abusivas trazem índices e valores perfeitamente identificados, cujo índice de substituição também foi expressamente requerido, concluindo que cabia aos embargantes diligenciarem na juntada da planilha e indicação do valor que entendiam correto.

4.
O acórdão definiu, de forma expressa, que a matéria enseja o indeferimento liminar dos embargos à execução, não havendo que se falar em revisão por meio da presente via.

5.
Não se aplica ao caso o disposto no artigo 1.024, §3º, do CPC, pois o agravo interno somente é cabível contra decisão do relator (art. 1.021/CPC), e não colegiada, como no caso concreto.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.